Tribunal: TJDFT
Processo: 0728183-10.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0728183-10.2024.8.07.0007 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ATIMO GESTAO DE ATIVOS COBRANCAS EXTRAJUDICIAL E SERVICOS LTDA APELADO: L M TECNOLOGIA E RECRUTAMENTO LTDA, ANGELICA ALINE MENDES, LUCAS GABRIEL DA SILVA MATA, FRANCOLINO RODRIGUES DA MATA JUNIOR, ANDREW YURI DA SILVA MATA D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por ÁTIMO GESTÃO DE ATIVOS COBRANÇAS EXTRAJUDICIAL E SERVIÇOS LTDA contra a sentença que, na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta em desfavor de L M TECNOLOGIA E RECRUTAMENTO LTDA, ANGELICA ALINE MENDES, LUCAS GABRIEL DA SILVA MATA, FRANCOLINO RODRIGUES DA MATA JUNIOR e ANDREW YURI DA SILVA MATA, julgou extinto o processo sem resolução do mérito. Decido. O recurso é intempestivo. A sentença foi proferida em 14/03/2025 (ID 73014616) e a Apelante teve ciência, consoante registro no sistema do Processo Judicial Eletrônico em 19/03/2025. Contudo, o presente recurso somente foi interposto em 22/05/2025 (ID 73014625), quando já ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias úteis, previsto no artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. Isto posto, não conheço do recurso com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 7 de julho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator